Tribunal: CARF
Processo: 10166.905398/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova pericial não configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos probatórios.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos ­ e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. ­ em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria­prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543­C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905398/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida
com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado
da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova pericial não
configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa,
se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era
prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos probatórios.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se
integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os
bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido
amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto
com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente.
Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário,
para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas
indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o
produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC,
submetido ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC e de aplicação
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62,
§2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905398/2013-66
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI.
Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários e coque de
petróleo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.164, de 20 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10166.905402/2013-96, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de Crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), vinculado a compensação de débitos próprios
relativos a tributos administrados pela Receita Federal, deferido em parte pela Autoridade Fiscal.
O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos relativos às aquisições de
insumos que, segundo a autoridade fiscal, são produtos que não cumprem os requisitos exigidos
pelo Parecer Normativo CST 65/79, nos termos do Relatório de Auditoria Fiscal, especialmente
coque de petróleo, materiais refratários, explosivos, e partes e peças de máquinas (correias
transportadoras, correntes, placas coletoras, blindagem para pneu, manga filtro, martelo, gaiola,
rolamento, parafusos). Também foram glosados os créditos de devolução de vendas, uma vez
indevido o aproveitamento de créditos de IPI nas operações de devolução de produtos não
sujeitos ao recolhimento do imposto.
Presentou a Manifestação de Inconformidade, no qual alega, em síntese, que todas
as aquisições referem-se a insumos utilizados e consumidos no processo industrial, pugnando pela
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

realização de perícia para “apurar a efetividade do emprego do coque, peças e materiais refratários
e explosivos no processo de industrialização".
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. De
acordo com seu entendimento os produtos ora sob litígio não se enquadram nos requisitos
estabelecidos pelo Parecer Normativo CST 65/79.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, no qual em sede de
preliminar, pleiteia a nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação na negativa da
prova pericial. No mérito, reproduz os mesmos argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.926) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/02/2021 (fl927) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Em sede de preliminar, a recorrente alegou nulidade da decisão recorrida,
por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de motivação
quanto ao indeferimento da produção da prova pericial. A perícia foi
solicitada visando provar a efetividade do emprego do coque, peças e
materiais refratários e explosivos no processo de industrialização a que se
dedica.
Sem razão a recorrente.
De pronto, chama a atenção a inversão de papéis e responsabilidades
pretendida pela recorrente, pois nos casos de solicitação de restituição,
compensação e ressarcimento de crédito contra a Fazenda Nacional "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil4.
Com efeito, o Acórdão no 3402-002.881, adotou este parâmetro para a
solução de caso sobre crédito tomados pelo contribuinte. Peço vênia para
destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao sub judice:
É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
(...)
Em relação ao argumento de falta de motivação quando ao indeferimento
do pedido de produção de prova pericial, o nobre Relator do voto
condutor do julgado justificou o indeferimento da referida prova, baseada
no argumento de que “nos termos do disposto no art. 18 do Decreto
70.235, de 1972, há que ser indeferido o pedido de perícia, seja por falta
de atendimento dos requisitos formais, seja porque não há dúvida a ser
sanada, o que torna desnecessária a sua realização. Os elementos que
constam do processo são suficientes para a conclusão da análise.”
Assim, uma vez devidamente fundamentado o indeferimento da
realização da referida prova pericial não procede o alegado cerceamento
do direito de defesa suscitado pela recorrente.
Além do mais, essa decisão não merece qualquer reparo, haja vista que,
no âmbito do processo administrativo fiscal federal, regido pelo Decreto
no 70.235/1972, a decisão quanto ao deferimento ou não de realização de
prova pericial constitui-se prerrogativa da autoridade julgadora, ou seja,
decisão do âmbito do seu poder discricionário. Esse é o entendimento
que se extrai da leitura combinada dos arts. 18, 28 e 29 do referido
decreto, que seguem transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)

declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por oportuno, cumpre registrar que essa avaliação para fins de
deferimento ou indeferimento da prova não pode representar qualquer
prejuízo para defesa do contribuinte. Ou seja, a prova deve ser útil para o
fim a que se destina no sentido efetivamente demonstrar as alegações
trazidas aos autos pelas partes, bem como no sentido de contribuir para o
convencimento da autoridade julgadora.
Nesse norte, em se tratando de processo administrativo fiscal, a matéria
já foi submetida por diversas vezes ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais sob o fundamento de que o indeferimento da prova
implica diretamente em cerceamento de defesa da parte, foi editada a
Súmula aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, in verbis:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-
007.444,
1401-002.007,
2401-006.103,
1301-003.768,
2401-007.154
e
2202-005.304.
Pelo o exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, bem como a renovação quanto ao pedido de diligência, visto que
não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Do mérito:
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), fundamentado no art. 11
da Lei no 9.779/99, relativo ao 4o trimestre de 2010, no valor total de
R$1.309.607,19, originário da aquisição de matérias-primas/insumos
utilizados no processo de fabricação de cimento. Sua análise resultou no
deferimento parcial, no valor de R$713.323,69, homologando-se
parcialmente a compensação declarada.
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal às fls. 226/420, que o
reconhecimento parcial ocorreu em razão das glosas de créditos relativos
às aquisições de insumos que não cumpririam os requisitos legais, já que,
a seu ver, não obedeceriam ao disposto no artigo 226 do Regulamento do
IPI (Decreto n° 7.212/10) e nos itens 10 e 11 do Parecer Normativo CST
65/79.
Nesse sentido foram glosados os seguintes créditos, objeto do litígio ora
em julgamento: (i) coque de petróleo; (ii) material refratário (iii) partes
de peças de máquinas; (iv) explosivos; e, (v) devolução de vendas
referentes a notas fiscais emitidas em data posterior a 01/04/2009.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Sobre o direito aos créditos básicos de IPI, assim dispõe o art. 226, I do
Regulamento do IPI de 2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Visando ao esclarecimento desses conceitos foi editado o Parecer
Normativo no 65/79. Cujos itens 11 e 11.1 esclarecem que:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79. (grifou-se)
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de
que trata o artigo 543-C do CPC/73, cujos termos vincula este Colegiado,
acolhe a tese, veiculada pelo Parecer Normativo CST n° 65/79, cuja
ementa segue transcrito:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente”.
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final’, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A necessidade da ação direta do produto para ser admitido como matéria
prima é reiteradamente confirmada por este Conselho, como se
depreende
a
título
exemplificativo
das
manifestações
abaixo
colacionadas, inclusive desta turma julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
(...)
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS
DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n.
69/79 é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém
dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se
ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido
de que mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao
crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o
produto em fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas, refratários,
partes e peças de máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde que
sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedade
físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado. (Acórdão no 3402-
008.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
11080.732116/2013-16, Rel. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Sessão
de 28 de abril de 2021)
***
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. SÚMULA
CARF No. 19. As matérias-primas e produtos intermediários somente geram
créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no
processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI,
pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo
assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc.
- em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem
o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato
direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de insumos
encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543-
C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi da Súmula CARF
no. 19. A conceituação de insumos vazada nessas decisões é de aplicação
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art.
62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015. (Súmula CARF n° 19; Parecer
Normativo CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC).
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO. Geram direito ao crédito do IPI,
além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de
embalagem, os materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros
materiais, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo
permanente, que se consumam por decorrência de contato físico com o produto
em elaboração, excluindo-se as partes e peças de máquinas e equipamentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se
pedido de perícia quando se constata que o despacho decisório demonstra, de
forma clara e precisa, a razão e os fundamentos da redução do crédito pleiteado e
quando, nos autos, estão presentes os elementos necessários para a
fundamentação da decisão. Descabe a realização de diligência relativamente à
matéria cuja prova deveria ser apresentada já em manifestação de
inconformidade. Procedimento de diligência não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova. (Acórdão no 3003-000.244 – Turma Extraordinária /
3a Turma, Processo no 13876.000530/2006-02, Rel. Conselheiro Vinícius
Guimarães, Sessão de 17 de abril de 2019). (grifou-se)
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu",
e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre produto em
fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito do recurso.
Do Direito ao Ressarcimento e dos créditos glosados de IPI
i)
Coque de Petróleo:
Atentando-se para a r. decisão recorrida com relação à glosa sobre a
aquisição de coque de petróleo se incorporaria no produto (cimento),
observa-se que no entendimento dos julgadores a quo, seu uso se daria na
forma de combustível usado para gerar energia térmica, ou seja, sua
utilização não seria incorporada diretamente no produto final. Pertinente
a transcrição do trecho do voto:
Especificamente quanto ao Coque de Petróleo, referido produto é utilizado
como combustível para o funcionamento dos fornos, como já foi antes decidido
(Acórdão 106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no 13362.900191/2013-
77):
... “as fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral,
pneus usados, etc], utilizadas no processo não agregam valor ao produto final;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

sua escolha de uso na operação de clinquerização depende do seu custo [razão
de ordem econômica] e do seu poder calorífero.
A incorporação, ao clinquer, das cinzas residuais do processo de queima do
coque verde de petróleo é circunstância que tampouco legitima o crédito do IPI.
Com efeito, a destinação precípua do combustível em questão é a queima para
produção de grande quantidade de energia térmica, geradora, no caso, de
temperatura da ordem de 1500oC, tendente à calcinação da mistura de calcário
e argila. Observe-se que o estabelecimento interessado adquire “combustível”
para emprego no processo produtivo, não se podendo desconsiderar a
preponderância do poder calorífico da queima do coque no processo produtivo
do cimento como fonte de energia térmica. (grifos originais)
Em contra partida alega a recorrente não haver dúvidas de que o coque de
petróleo é verdadeira matéria-prima do cimento, argumenta que é
necessário para sua fabricação, pois além da função de combustível para
os fornos que promovem o processamento da mistura de materiais
extraídos da mineração (calcário e argila), seus componentes passam a
compor também o ‘clinquer’, que é o resultado da queima da mistura dos
materiais extraídos da mineração e que ao contrário do que se percebe em
outros processos produtivos - em que as fontes energéticas se limitam a
aquecer os fornos - na produção de cimento o coque é diretamente
injetado na mistura em processamento (denominada farinha), interagindo
e misturando-se com o produto final.

No recurso trás as seguintes explicações:
32. Dito processo implica na decomposição térmica do petróleo cru e posterior
condensação de radicais, dando-se origem a um material sólido, aromático,
quimicamente estável (não reativo, não explosivo, com alto ponto de ignição) e
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

insolúvel em água, composto basicamente por moléculas de hidrocarbonetos,
polinucleadas.
33. Já na produção de cimento, uma vez moído o coque é pulverizado através de
ar comprimido para o sistema de alimentação de maçaricos localizados no
interior dos fornos rotativos, onde se dá o processamento/queima da “farinha”,
decorrente da mistura de calcário e argila extraídos de minas, processados em
britadores e homogeneizados através de materiais corretivos.
34. É justamente nos fornos rotativos que se observa, então, a produção do
clínquer – componente básico do cimento – decorrente do processamento (em
temperaturas entre 1.400oC e 1.500oC) dos materiais nestes fornos inseridos,
quais sejam, calcário, argila, corretivos e o próprio coque.
35. Uma vez resfriado, adiciona-se ao clínquer o sulfato de cálcio (gesso) e
eventuais novos aditivos, tais como escórias de alto forno ou materiais
pozolânicos, para que tal mistura seja, então, finalmente submetida a processo de
moagem em moinhos de bolas de aço (uniformidade e baixa granulometria) e
expedição para consumo (ensacados ou a granel). Pede-se escusas para
reprodução de nova representação esquemática, que bem sintetiza o processo
produtivo:
(...)
Nesse exato sentido constam, inclusive, manifestações técnicas das mais
balizadas autoridades sobre o tema, inclusive da Associação Brasileira de
Cimento Portland – ABCP, que em trabalho intitulado “O COQUE DE
PETRÓLEO NA INDÚSTRIA DE CIMENTO” assim manifestou-se:

40. Tanto é assim que, uma vez injetado dentro do forno, o coque passa,
inclusive, a agregar diversas propriedades ao clínquer, e por conseguinte, ao
cimento. Isto é, dependendo-se das especificações do coque utilizado no
processo produtivo (taxa de carbono, umidade, percentual de cinzas, volatilidade,
etc...), haverá direta variação da qualidade do cimento ao final produzido.
Para dirimir a questão, trago a colação um trecho do voto vencedor
proferido no Acórdão no 3301-010.671, de relatoria da Ilustre
Conselheiro Ari Vendramini, na sessão realizada em 28 de julho de 2021,
dos quais adoto como razão de decidir, verbis:
A dissensão da maioria deste colegiado se prende ao conceito de insumo nos
moldes da legislação do IPI para o coque que, neste caso específico em exame
nos presentes autos, como material intermediário, se imiscui no produto final, o
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

cimento, pois que, ao se infiltrar na matéria-prima do cimento, o clinquer, torna-
se insumo.
Confirmando tal fato, extraímos trecho dos seguintes documentos apresentados
pela recorrente, constantes dos autos :
(...)
De todos estes documentos conclui-se que o coque, ao imiscuir-se ao clínquer, e
este último, matéria prima essencial á produção do cimento, assume a
característica de produto intermediário que acaba sendo consumido no processo
produtivo, sendo, portanto, insumo á produção do cimento, sendo gerador de
crédito do IPI.
Por derradeiro, o Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010) assim estabelece :
Art. 4 Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único)
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
Citando a I. Relatora, que em seu voto afirma “A partir do exame da legislação
do IPI, através do inciso I do art. 66 do RIPI/79, o qual corresponde aos arts. 82,
I, do RIPI/82, 147, I, do RIPI/98, 164, I, do RIPI/2002 e, 226, I do RIPI/2010,
por sua vez, menciona que a possibilidade de creditamento decorre da aquisição
de insumos utilizados na industrialização de produtos, incluindo-se os insumos
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente
da empresa”.
Já o Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação (CST) da
Secretaria da Receita Federal definiu que :
A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu art. 66, geram direito
ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu
ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a retroação de tal entendimento
aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao
exposto no PN CST no 181/74.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi
dada pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de
1966, repetida ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.136, de 07 de
dezembro de 1970, dispõe:
"Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer."
Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
Diante disto, ressalte-se serem ex nunc os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe
foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações
que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há
quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa,
somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos
fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
"Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente."
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-
se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem;
a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas" e
"produtos intermediários" são empregados stricto sensu, a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação se consumam na operação de industrialização.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificativamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas
e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que
embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo
em virtude de contato físico com o produto em fabricação, tais como lixas,
lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito se
compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

No que se refere a matérias-primas e produtos intermediários stricto sensu, ou
seja, bens dos quais, através de quaisquer das operações de industrialização
enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um novo produto, tais como,
exemplificativamente, a madeira com relação a um móvel ou o papel com
referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao crédito.
Contudo, com relação a matérias-primas e produtos intermediários entendidos
em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não sofram as referidas
operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de contato físico com
o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além
da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
Há quem entenda, tendo em vista a ressalva de não gerarem direito a crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente, que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples análise lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não
gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto,
em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que
os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
No caso, entretanto, a própria análise histórica da norma desmente esta acepção,
de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta de
todos os dispositivos anteriores ao RIPI/2010 (inciso I do art. 27 do Decreto no
56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do
Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que
se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo
todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora não se
integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata
e integralmente.
O dispositivo constante do inciso I do art. 66 do RIPI/79, por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito
ao crédito.
Como o texto do Parecer Normativo afirma que "incluindo-se entre as matérias-
primas e os produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu,
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de industrialização
função análoga a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato
físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente
de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).
Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao
crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Por todo o exposto, o coque, ao integrar-se ao produto final em exame (cimento)
gera direito ao crédito do IPI.
Portanto, voto por dar provimento aos argumentos de defesa da
recorrente contidos no presente tópico.
ii) materiais refratários:
Quanto ao material refratário, descrito no item 35 e 36 do relatório fiscal,
depreende-se da leitura dos documentos que instruem o presente processo
se tratar de revestimento de forno, entre eles concreto refratário, tijolo
refratário, argamassa refratária, material utilizado pela contribuinte para
fins de isolamento térmico dos fornos industriais com a finalidade de se
evitar a troca de calor com o ambiente externo, e, logo, para a
manutenção da temperatura interna necessária para que o cimento
produzido não perca suas propriedades ou danifiquem os equipamentos,
havendo contato com o produto submetido ao processo fabril. Seu
desgaste, neste particular, não é controvertido pela autoridade fiscal,
visto que o material se torna inutilizável com o decurso da
industrialização que conduz ao exaurimento de sua finalidade e de suas
propriedades, sendo ao final substituído, o que impede a sua
contabilização no ativo não circulante e tampouco a sua classificação
como material destinado à mera manutenção do ativo.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

De fato, o desgaste direto dos materiais refratários no processo produtivo
foi reconhecida pelo próprio I. Conselheiro Relator em seu voto,
afirmando que: “ Embora sejam repostos com frequência devido às
altíssimas temperaturas a que são submetidos, os refratários guardam
similaridade não com MP e PI, mas sim com os bens do ativo
permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso”.
E como visto acima, o creditamento foi afastado por entender que os
refratários fazem parte das máquinas e equipamentos (e, portanto, seriam
do então denominado ativo permanente, atual ativo não circulante).
Contudo, em razão do imediato e integral desgaste dos refratários no
curso do processo de produção, bem como seu contato direto com o
produto em fabricação, a jurisprudência tem entendido que a aquisição
desses materiais refratários consumidos no processo industrial, não
compondo o ativo fixo, devem ser admitidos como produtos
intermediários para fins de tomada de crédito do IPI. Vejamos.
O Parecer Normativo CST n° 65, de 31 de janeiro de 1979, interpretando
o Regulamento então vigente, foi a principal fonte de interpretação desse
tema. Pertinente sua transcrição integral, in verbis:
1. Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979
(RIPI/79).
2. O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que
lhe foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de
novembro de 1966, repetida "ipsis verbis" pelo artigo I o do Decreto-lei n° 1.136,
de 7 de setembrode 1970, dispõe:
'Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer'.
2.1. Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído
ao regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração
do montante de IPI a recolher.
3. Diante disto, ressalte-se serem 'ex nunc' os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que
lhe foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e
especificações que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se
tratando, como há quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de
consequência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável a norma em análise,
a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
'Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n°3.466, art. 2o, alt. 8o):
I do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

de embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-
primas" e "produtos intermediários" são empregados "stricto sensu", a
segunda usa tais expressões em seu sentido lato: qualquer bens que, embora
não se integrando ao produto em fabricação se consumam na operação de
industrialização.
4.2. Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários "stricto sensu", ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito
os produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2. Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente
não geram o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo,
portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso,
a de que os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7. Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para
os produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários "stricto sensu",
vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente
em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas
diversas palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido
comando, em sua segunda parte, rezasse "...e os demais produtos que forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens ao ativo permanente", para que se obtivesse o mesmo resultado.
7.1. Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual "a lei não deve conter palavras inúteis ", o que só é lícito fazer
na hipótese de não se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8. No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

forem consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que
consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto
56.791/65, inciso Ido artigo 30 do Decreto n° 61.514/67 e inciso I do artigo 32
do Decreto n° 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela
que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem
produtos intermediários "stricto sensu", geram ou não direito ao crédito, isto é,
segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que embora não
se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
8.1. A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar
imediata e integralmente.
8.2. O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu", semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve
ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser "júris tantum " aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao
crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

devam, em face dos princípios geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1 Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 doRIPI/79.
O que se extrai do Parecer citado, que além da matéria-prima e dos
produtos intermediários, que integram o produto final, e das embalagens,
também podem gerar crédito de IPI os insumos que, não integrando o
produto final, se assemelham a produtos intermediários, tendo que os têm
que obedecer aos seguintes critérios: i) que se consumam em contato
direto com o produto; ii) que não seja incorporado às instalações
industriais, como partes ou peças de máquinas; iii) que não seja
classificável no ativo imobilizado.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no
já citado recurso repetitivo (Resp no 1.075.508), cuja controvérsia era
justamente a ora sob análise: a empresa buscou a tutela do Poder
Judiciário para tomar crédito de componentes do maquinário que sofrem
o desgaste indireto no processo produtivo. Naquela oportunidade, o
relator do caso, ministro Luis Fux, destacou que a legislação do IPI
afastou o rigor da regra do crédito físico, concluindo que "o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização
e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa".
Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito
físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol
esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico
metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio',
'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que
não são consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a inicial
não veio acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de
custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste
do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe
operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final,
deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de
Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
‘omissis 8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos
básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os
bens e insumos empregados no processo de industrialização de produtos
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

tributados, a saber: 'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais bens e insumos,
designados genericamente como matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST
n° 181/74 elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na
fabricação de produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e
oxigênio, utilizados em solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio,
carbonatos, cianetos, sais, cloretos, sulfatos e outras substâncias empregadas na
formação de banhos para cromagem e niquelagem de peças; terra diatomácea
sulfato ferroso, carvão ativo e ativado e placas filtrantes, empregados na
filtragem de bebidas e que se utilizam ao término de cada etapa do processo
industrial; soda cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem de garrafas;
lixas para polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff,
'espaguete de cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo
Lisboa', óxido de ferro, silicato de sódio alcalino e outros produtos que se
consomem nas areias de moldagem, bem como placas refratárias para canais
de lingoteiras, materiais esses empregados em processos de fundição de
peças de metal, quando se inutilizam ao término de cada etapa do processo
industrial'.
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: lima,
rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos
de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda
evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer
outros, desde que participem e sejam consumidos no processo de
industrialização. Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem
sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre
os quais: materiais refratários consumidos no processo industrial, de
maneira lenta mas integrando o novo produto, e não compondo o ativo fixo;
sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos; máquinas e
equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para emprego
na industrialização em geral; lixas, lâminas de serra, etc., desde que não
integrantes do ativo fixo e que sofram alterações em função da ação exercida
sobre os produtos em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, tais como o
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas; produtos adquiridos
de pessoas físicas por empresa produtora; óleo diesel e energia elétrica (vide
também a MP n° 2.2022/2001, art. 1°, inc. I, adiante transcrito). (...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto
no 2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI
oriundos da aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa,
não se vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Do resumo do que restou decidido pela STJ, para fins de crédito do IPI:
não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização (e.g.
lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais). De
outro lado, darão direito ao crédito as aquisições de produtos
intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Nesse sentido de que os materiais refratários podem ser admitidos como
produtos intermediários para fins de gerarem crédito de IPI,
manifestaram-se o E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça e este próprio CARF:
IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE
DO IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE
REVESTEM OS FORNOS ELÉTRICOS, ONDE E FABRICADO O
PRODUTO FINAL. INTERPRETAÇÃO QUE CONCILIA O DECRETO-LEI
N. 1.136/70 E O SEU REGULAMENTO, ART. 32, APROVADO PELO
DECRETO N. 70.162/72, COM A LEI 4.503/64 E COM O ART. 21,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (...)
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários são
consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa
consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa
impeditiva à incidência da regra constitucional e legal que proíbe a
cumulatividade do IPI. (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário
90205, Rel. Min. Soares Munoz, Primeira Turma, julgado em 20/02/1979, DJ
23-03-1979 p 02103). (grifou-se)
***
TRIBUTÁRIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. OS MATERIAIS REFRATÁRIOS EMPREGADOS
NA INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA
DE MANEIRA LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO
PRODUTO E NEM O EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO
DA EMPRESA, DEVEM SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS, CONFERINDO DIREITO AO CREDITO FISCAL.
(Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 18.361/SP, Rel. Ministro Hélio
Mosimann, Segunda Turma, julgado em 05/06/1995, DJ 07/08/1995). (grifou-se)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não
devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC. (Acórdão no 9303-011.429 – CSRF /
3a Turma, Processo no 11065.720816/2017-71, Rel Conselheiro
Neste cenário, entendo que os materiais refratários, devem ser aceitos
como assemelhados a produtos intermediários e gerar crédito ao
contribuinte.
iii) partes e peças de máquinas:
Por outro lado, com relação partes de peças de máquinas (itens 33-34)
classificados pelo contribuinte como produto intermediário – material de
reposição, listados no Anexo I do Relatório Fiscal (fls.236/275), a
recorrente não tece nenhuma explicação sobre sua utilização, limitando-
se a igualar o conceito de insumos para efeito de creditamento do
Pis/Cofins não-cumulativo à apuração de créditos de IPI, sem qualquer
amparo legal.
Relembre-se que, como evidenciado no item anterior, o presente processo
é um pedido de ressarcimento, cujo ônus probatório recai sobre o
postulante do crédito (a Recorrente).
Dessa forma, cabe ser negado provimento ao recurso nesse ponto.
iv) materiais explosivos:
Com relação a glosa referente aos materiais explosivos (espoletas,
explosivos, cordéis detonantes, etc. - itens 27-32 do relatório de auditoria
fiscal) utilizados como única forma de se possibilitar a extração e o
desmonte da rocha de calcário fundamentalmente necessária à produção
do cimento.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu
didatismo, adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro
nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o:
Em relação aos explosivos utilizados para extração mineral, deve-se registrar que
os valores de IPI passíveis de creditamento são aqueles decorrentes de aquisições
de insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem)
direcionados a operação de industrialização, com fulcro no art. 11 da Lei n°
9.779/99, aplicados na industrialização, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifo nosso)
E, no caso, a atividade extrativista mineral não pode ser enquadrada no conceito
de industrialização. Na verdade, trata-se de operação pré-industrial. Como se
verifica, pela sua própria definição e contexto de atividade econômica, a extração
mineral não constitui industrialização, nem de longe se assemelhando a um dos
processos industriais previstos no RIPI/2002, do qual transcreve-se, abaixo, o
conceito de industrialização:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (...)
Como já mencionado, a legislação do IPI não vincula o conceito de
industrialização ao destino do produto final, mas às operações efetivamente
realizadas sobre os insumos, modificando-o, aperfeiçoando-o ou, de qualquer
forma, alterando o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a sua aparência.
Dessa forma, não é por ser o resultado da atividade de extração de argila e de
calcário qualificada como matéria-prima para uma ulterior fase de
industrialização que a referida etapa inicial passará a ser considerada como
produção tipicamente industrial.
Por razões de interesse comercial da contribuinte, dentre o ciclo de operações
necessários para se chegar ao produto final, houve por bem a extração de argila e
de calcário para posterior industrialização. A etapa industrial se inicia no
momento em que os minerais são misturados a outros elementos e tratados para a
produção do cimento; antes disto não há operação de industrialização, mas sim
atividade extrativista.
Por essas razões, as aquisições de insumos relativas à viabilização da etapa
extrativista, conforme definições da legislação do IPI, não se configuram como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem utilizados na
produção industrial. Logo, não geram crédito de tal imposto.
Nesse sentido, as aquisições de explosivos utilizados para extração de argila e de
calcário listados pela Autoridade Fiscal, à fl. 231, devem ter a glosa mantida pela
impossibilidade de serem considerados para fins de cálculo do crédito do IPI.

Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
v) devolução de vendas de produtos não sujeitos ao recolhimento do
imposto:
Também foram glosados os créditos de devolução de vendas referentes a
notas fiscais emitidas em data posterior a 01/04/2009, visto que
aproveitamento de créditos de IPI nas operações de devolução de
produtos não sujeitos ao recolhimento do imposto. Consta do Relatório
Fiscal que por meio do TIF no 02, foi dada oportunidade para a
contribuinte, se fosse o caso, comprovar o recolhimento de IPI nestas
operações, mas não manifestou-se.
No recurso, a recorrente limita-se a alegar que faz jus ao crédito do IPI
empregados na fabricação de produtos que voltem ao estabelecimento
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

remetente com direito ao crédito do IPI nos casos de devolução ou
retorno, consoante artigo 231, I do RIPI/2010.
Com relação a esse item, assim se manifestou a decisão recorrida, verbis:
Por fim, foram glosados os créditos de devolução de vendas de produtos não
sujeitos ao recolhimento do imposto.
Deve-se retomar a regra elementar que restringe, no caso de devolução de vendas
de mercadorias, o creditamento do IPI ao retorno de produtos tributados, nos
termos do art 167 do RIPI/2002:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Não havendo destaque de IPI na venda, não há que se falar em creditamento
decorrente de eventual retorno ou devolução da mercadoria.
Inclusive, segundo a Autoridade Fiscal, por meio “do TIF no 02, foi dada
oportunidade para o contribuinte, se fosse o caso, comprovar o recolhimento de
IPI nestas operações, mas não manifestou-se”.
Na Manifestação de Inconformidade, a Reclamante alega fazer jus ao crédito do
IPI relativo a insumos empregados na fabricação de produtos que voltem ao
estabelecimento remetente, transcrevendo o art. 254, V, do RIPI/2010.
Sobre a questão, o art. 254, V, do RIPI/2010 informa que:
Art. 254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto:
(...)
V - relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
empregados na fabricação de produtos que voltem ao estabelecimento remetente
com direito ao crédito do imposto nos casos de devolução ou retorno e não
devam ser objeto de nova saída tributada;
Referida norma determina a anulação dos créditos de IPI, mediante estorno na
escrita fiscal, quando do retorno de eventual venda tributada de insumos que não
serão objeto de nova saída tributada, ou seja, os insumos serão, após o retorno,
direcionados ao processo produtivo.
A situação acima, além de não restar comprovada nos autos pelo contribuinte,
em nada se assemelha a situação descrita pela Autoridade Fiscal, que
simplesmente promoveu a glosa de créditos lançados decorrentes de devolução
de vendas de mercadorias não sujeitos ao recolhimento do imposto.
Entende-se que não merece prosperar os argumentos apresentados pela
reclamante.
Portanto, não merece reparo a decisão de primeira instância, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
e no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários e
coque de petróleo.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905398/2013-66

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos
créditos relacionados aos materiais refratários e coque de petróleo.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 1020
DF CARF MF
Original